Tribunal: TJBA
Processo: 8002132-66.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002132-66.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO PARA A CITAÇÃO. EXEQUENTE INFORMOU O ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. ALÉM DISSO, HÁ POSSIBILIDADE DE SE DILIGENCIAR EM JUÍZO PARA OBTER INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 319, §1º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002132-66.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .